Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-69.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001024-69.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR VALENCA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: LUANA RODRIGUES CALDAS

Advogado(s)
:
JESSICA LUZORIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando as rés solidariamente ao pagamento de: (i) R$ 2.400,00 a título de restituição dos valores pagos; (ii) R$ 10.500,00 para custeio de tratamento corretivo; e (iii) R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

2 - Autora contratou tratamento odontológico para colocação de dois implantes dentários de carga imediata em novembro de 2020. Após a cirurgia realizada em dezembro de 2020, surgiram complicações graves, incluindo decomposição gengival, mau cheiro, dores intensas e necrose do local, com abandono do acompanhamento adequado pelas rés, resultando em severa perda óssea e necessidade de retratamento em outra clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços odontológicos; (ii) se é necessária prova pericial para configuração da responsabilidade; (iii) se os prints de WhatsApp constituem prova válida; (iv) se houve culpa exclusiva da consumidora por abandono do tratamento; e (v) se são devidos os danos materiais e morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que dispensa a comprovação de culpa, exigindo-se apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano ao consumidor e do nexo causal.

5 - Tratando-se de implantes dentários, a jurisprudência consolidada reconhece tratar-se de obrigação de resultado, especialmente quando há finalidade estética predominante, invertendo-se o ônus da prova, de modo que cabe ao fornecedor demonstrar a existência de excludente de responsabilidade.

6 - A falha na prestação dos serviços odontológicos resta inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório: (i) condenação ética pelo CRO-BA, reconhecendo expressamente violações ao Código de Ética Odontológica e culpa profissional; (ii) complicações graves pós-cirúrgicas (necrose, perda óssea severa, dores prolongadas); (iii) conversas de WhatsApp demonstrando negligência no acompanhamento pós-operatório; e (iv) necessidade comprovada de retratamento.

7 - Em casos de responsabilidade objetiva, com prova documental robusta (decisão do CRO-BA, conversas, orçamentos, depoimentos), a perícia judicial não é imprescindível para a configuração do dever de indenizar. A condenação do CRO-BA possui relevante valor probatório, por emanar de órgão técnico especializado.

8 - Os prints de WhatsApp constituem prova válida, nos termos do art. 369 do CPC, que admite todos os meios legais e moralmente legítimos de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

9 - Não há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora. A interrupção do tratamento ocorreu após reiteradas falhas das rés, com negligência no acompanhamento pós-operatório e ausência de solução efetiva, caracterizando justa causa para buscar outro profissional.

10 - Danos materiais devidos: (i) restituição de R$ 2.400,00, nos termos do CDC, art. 20, II, tratando-se de obrigação de resultado não alcançada; e (ii) custeio de tratamento corretivo no valor de R$ 10.500,00, com fundamento no CC, art. 949, valor comprovado por orçamento e razoável diante da complexidade do caso.

11 - Dano moral configurado in re ipsa, diante da dor física prolongada (mais de 3 anos), comprometimento estético e funcional, abalo psicológico pela frustração do tratamento e necessidade de múltiplos procedimentos corretivos.

12 - O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos (necrose, perda óssea), duração do sofrimento, condição socioeconômica das partes e caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º,14, 20, II ; CPC, arts. 369; CC, Art. 949

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 81284272620218050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023, TJ-SP - Apelação Cível: 10021897820218260007 São Paulo, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 17/09/2024; TJ-AL - Apelação Cível: 0700278-49.2018 .8.02.0049 Penedo, Relator.: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 30/08/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10211264920248260196 Franca, Relator.: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, Data de Julgamento: 09/12/2025; TJ-GO - Apelação Cível: 55453100820218090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ; TJ-SP - Apelação Cível: 10315549020248260002 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 25/09/2024; TJ-MG - AC: 10000220309850001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022; TJ-BA - Apelação: 03022501620138050113, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001024-69.2023.8.05.0271
, sendo parte(s) Apelantes
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VALENÇA LTDA
e
LARYSSA CRISTINA PEREIRA
e parte(s) Apelada
LUANA RODRIGUES CALDAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02